Tribunal: TJPA
Processo: 0801566-52.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801566-52.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: Y LAIUN OLIVEIRA ANAISSI COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada em face de decisão que extinguiu execução fiscal com base em quitação do débito. O agravante sustenta que a quitação constante nos autos se refere a crédito diverso daquele constante na CDA nº 2014570014021-8, alegando erro de fato e violação manifesta de norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal, por entender quitado o crédito tributário exequendo, incorreu em erro de fato passível de rescisão, nos termos do art. 966, V e VIII do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve interposição de recurso contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

4. Nos autos originários, o próprio ente estadual peticionou requerendo a suspensão do feito em razão de parcelamento da CDA executada.

5. Há comprovação nos autos de parcelamento administrativo do crédito tributário identificado na CDA nº 2014570014021-8, o que afasta a alegação de erro de fato.

6. Não se verificam fatos novos nem fundamentos jurídicos suficientes a justificar a rescisão da decisão judicial.

7. A jurisprudência do STJ reafirma que o julgador não está obrigado a responder a todos os fundamentos levantados pelas partes, desde que haja motivação suficiente na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal fundada em comprovação de parcelamento administrativo do débito exequendo não configura erro de fato passível de rescisão judicial.

2. A ausência de recurso contra sentença que homologou a extinção inviabiliza a rediscussão da matéria por ação rescisória, à luz do art. 966, V e VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID.

20821486) que julgou improcedente a Ação Rescisória movida em desfavor de
Y LAIUN OLIVEIRA COMÉRCIO ME.

Em suas razões, o ente estadual alega que a referida decisão incorreu em equívoco ao entender que a execução fiscal objeto da demanda foi corretamente extinta, sustentando que a quitação apresentada nos autos se refere a um crédito diverso do que fundamentou a execução fiscal.

Sustenta que, ao extinguir a execução fiscal sob a justificativa de pagamento, sem a devida comprovação da quitação da CDA nº 2014570014021-8, o magistrado incorreu em erro material, o que justificaria a rescisão da decisão com fulcro no artigo 966, V e VIII do CPC.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, suplicando pela retratação do julgado, para que ao final obtenha a reforma da decisão monocrática agravada.

A agravada apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.23746374).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não merece acolhimento
.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na possibilidade de rescisão da decisão que extinguiu a execução fiscal, considerando que a quitação apresentada não abarcava o crédito tributário exequendo.

Reexaminado os autos, verifica-se que os argumentos expostos pelo agravante abrangem a não quitação da CDA nº 2014570014021-8, estando a execução baseada em crédito tributário ainda exigível.

Tal circunstância configuraria erro de fato apto a ensejar a rescisão da decisão, nos termos do artigo 966, V do CPC, segundo o qual:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ... V - violar manifesta norma jurídica; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

No entanto, importa mencionar novamente, que não houve recurso contra a sentença, tendo transitado em julgado a decisão ora questionada na presente ação, sem interposição de recurso oportuno e fundada em erro material.

Além disso, verifica-se que nos autos do processo judicial n.º 0008545-43.2015.8.14.0301
, o Estado do Pará apresentou manifestação ao juízo a quo (ID.134251019), requerendo a suspensão do feito, diante do acordo de parcelamento do débito discutido - CDA nº 2014570014021-8.

Ademais, salienta-se que consta nos autos de origem, a comprovação do parcelamento realizado administrativamente (ID. 134251021), o que reforça o não acolhimento neste particular.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado a satisfação do debito exequendo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/05/2025